Tribunal: TJES
Processo: 5014954-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSWALDO VENTURINI NETO e outros

AGRAVADO: V. D. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

EMBTES
:
OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO

EMBDOS
:
V.S. menor representada

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto para reformar decisão que determinou o pagamento de pensão alimentícia em favor de menor, bem como a constrição de bens e ativos para garantir o cumprimento da obrigação. Alegam omissões no exame do nexo de causalidade entre acidente e dano, na ponderação entre os direitos da criança e os da idosa embargante, e na análise da minoração do valor do pensionamento e da constrição de ativos à luz da Teoria do Mínimo Existencial, além de prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao nexo de causalidade entre o acidente e o dano; (ii) estabelecer se houve ausência de ponderação entre os direitos da criança e da idosa embargante; e (iii) determinar se a decisão foi omissa quanto à aplicação da Teoria do Mínimo Existencial na fixação do pensionamento e na constrição de ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do nexo de causalidade entre o acidente e o dano deve ser realizado na origem, observando o procedimento próprio e o contraditório, inclusive no processo penal em andamento, sendo inviável rediscussão na via dos embargos de declaração.

O reconhecimento da paternidade
post mortem
da criança gera presunção de dependência e necessidade, justificando a fixação de pensionamento provisório.

A ponderação entre os direitos da criança e os da idosa embargante foi devidamente analisada, prevalecendo a proteção da menor, por estar desassistida financeiramente em razão do falecimento do genitor.

A decisão fundamentou-se no entendimento do STJ de que a impenhorabilidade de ativos de natureza salarial pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família, o que foi respeitado no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização para modificar o entendimento já firmado.

Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em caso de utilização abusiva dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O nexo de causalidade entre o acidente e o dano deve ser examinado na origem, não sendo cabível rediscussão em embargos de declaração.

O reconhecimento da paternidade
post mortem
gera presunção de dependência econômica da criança, justificando o pensionamento provisório.

O direito da criança à assistência financeira prevalece sobre eventual prejuízo alegado por outros interessados, em observância ao princípio da proteção integral.

A impenhorabilidade de ativos pode ser relativizada quando a constrição não comprometer o mínimo existencial do devedor e sua família.

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1971683/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.10.2023, DJe 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

EMBTES
:
OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO

EMBDOS
:
V.S. menor representada

VOTO

Conforme relatado,
GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO
e

OSWALDO VENTURINI NETO

opõem embargos de declaração para apontar vício
s

no
acórdão que julgou o seu agravo de instrumento.

N
a inicial do
recurso buscaram a reforma da decisão que determinou o pagamento de pensão alimentícia em favor da menor representada S.V, bem como a constrição de bens e ativos para garantir o cumprimento da obrigação.

O recurso foi desprovido sob a ementa a seguir destacada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO DE MENOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. PREJUDICADO.

1. Acidente automobilístico que vitimou genitor de menor e reconhecimento de paternidade
post mortem
são elementos que conduzem à presunção de dependência financeira, a permitir seja determinado o pagamento de pensionamento provisório.

2. A impenhorabilidade de ativos de natureza salarial pode ser relativizada desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. Precedente STJ.

3. A obrigação atribuída ao recorrentes é solidária, de modo que não representa exorbitância em relação a cada devedor, devendo prevalecer o interesse da criança que encontra-se desassistida financeiramente em decorrência do acidente que vitimou seu genitor.

4. Recurso desprovido.

5. Embargos de declaração. Julgamento prejudicado.

Dentre suas razões,
alegam omissões,
referente
s
ao exame do nexo de causalidade

entre acidente e dano;
sobre a ponderação entre os direitos da criança e os da idosa embargante;
quanto à minoração do valor do pensionamento e constrição de ativos, sob aspecto da
T
eoria do
M
ínimo
E
xistencial,

prequestionando a
matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

Muito bem.

Inicialmente faz-se necessário rememorar que as
argumentações sobre a responsabilização pelo acidente automobilístico e seu nexo de causalidade devem ser examinados na origem, observado o procedimento próprio e devido contraditório, inclusive no processo penal em andamento, o que não se permite nesta via.

Em seguida, considerou-se que o reconhecimento da paternidade da criança (id.23005675/origem), reflete na presunção de dependência e de necessidade na percepção dos alimentos
pela criança, filha de uma das vítimas fatais do acidente.

Sobre
a ponderação entre os direitos da criança e os da idosa embargante,
prevaleceu o da criança, que a toda evidência, deve ser preferencialmente acautelado,
eis que quem provinha o sustento da menor faleceu, fato gerador da obrigação que fora imposta aos embargantes.

Por fim,
quanto à minoração do valor do pensionamento e constrição de ativos, sob aspecto da
T
eoria do
M
ínimo
E
xistencial,
houve menção ao conhecimento
do posicionamento do STJ quanto à impenhorabilidade em valor inferior a 40 salários-mínimos, contudo, regra que pode ser mitigada, se a constrição efetivada não atinge o mínimo existencial do devedor e sua família STJ - AgInt no AREsp: 1971683 RJ 2021/0259315-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023), o que se verifica no caos dos autos.

Isso porque, conforme ressaltado, o pensionamento não representa exorbitância, eis que imposto de forma solidária, de modo que devem os obrigados custear a terça parte do valor, cada um.

Diante das premissas,
não se verifica omissão ou vício passível de correção, mas a tentativa de provocar a rediscussão das questões postas, de modo a promover modificação do entendimento externado, o que não se viabiliza por meio dos aclaratórios.

Vejo por necessário advertir as partes de que
a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

Por despiciendas maiores elucubrações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.